Tribunal: TJMT
Processo: 1036630-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036630-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 049.295.561-12 (AGRAVADO), DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ONLINE DE VALORES VIA SISBAJUD. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que determinou o bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, equivalente ao montante do bem apreendido, conforme Tabela FIPE, sem a concessão de prazo para pagamento voluntário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da determinação de bloqueio sem a prévia conversão formal da obrigação em perdas e danos e sem a intimação do devedor para cumprimento voluntário, conforme exige o art. 523 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A constrição patrimonial, quando realizada sem observância do devido processo legal, especialmente sem intimação prévia do devedor para pagamento espontâneo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Diante da irregularidade procedimental, impõe-se a liberação dos valores bloqueados e a reabertura do prazo legal de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
A constrição patrimonial, quando realizada sem observância do devido processo legal, especialmente sem intimação prévia do devedor para pagamento espontâneo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a liberação dos valores bloqueados e a reabertura do prazo legal de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação.”

Dispositivos mencionados:
art. 523 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1041549-61.2023.8.11.0041
ajuizada
em face de
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA
, nos seguintes termos:
“Vistos, etc. Ante o teor da certidão última, proceda-se com o bloqueio online no SIBSAJUD do valor do bem conforme TABELA FIPE. Vinculado o valor, conclusos para liberação em favor da parte requerida. Cumpra-se.”.

Em suas razões recursais (id. 259962668), a Agravante aduz, em síntese, que com a improcedência da ação de busca e apreensão reconhecida por este e. Tribunal os autos retornaram à origem, e foi determinado pelo Juiz
a quo
a expedição de mandado de restituição do veículo apreendido em liminar de busca e apreensão.

Contudo, o cumprimento do mandado de restituição não foi possível, diante da informação de que o veículo já não se encontra mais no pátio ao qual havia sido encaminhado após a apreensão, quando então o Juiz
a quo
determinou a restituição do veículo ao réu em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de realização de bloqueio online do valor referido conforme a TABELA FIPE, com a imediata liberação do valor à Agravada.

A Agravada, por sua vez, peticionou nos autos requerendo a imediata realização do bloqueio online do valor de R$ 106.000,87 (cento e seis mil reais e oitenta e sete centavos), pedido este que foi deferido pelo Juiz
a quo
, que determinou o BLOQUEIO SIBSAJUD dos valores informados, nos termos da decisão agravada.

Entretanto, sustenta a Agravante,
“o bloqueio online, bem com a determinação para tal, é nula, visto que não houve a devido início do cumprimento de sentença e não foi oportunizado ao Banco prazo para realização de pagamento voluntário do débito, em total afronta aos artigos 523 e seguintes do CPC”
, razão pela qual o presente agravo foi interposto.

Para tanto, argumenta que
“tal decisão acarreta lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a nulidade da determinação e realização do BLOQUEIO SIBSAJUD referente aos valores apresentados pelo Réu, ante ausência do início do cumprimento de sentença, ausência de vistas ao Autor para manifestar quanto a conversão da ação em perdas e danos, e ausência de prazo legal para o Autor realizar pagamento voluntário”
.

Em resumo, a Agravante sustenta a nulidade do bloqueio online via SISBAJUD, ante a ausência de início do cumprimento de sentença, afronta grave aos artigos 523 e ss. do CPC; violação do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de intimação do Agravante para se manifestar quanto à conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos; ausência de prazo para a realização do pagamento voluntário; ilegalidade da penhora levada a efeito antes do decurso de prazo para pagamento; impossibilidade de restituição do veículo; além de questões afetas à conversão da obrigação em perdas e danos, mormente no que diz respeito ao valor a ser restituído.

Diante desse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e no mérito requer que
“seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão agravada, reconhecendo a NULIDA na constrição realizada na conta bancária do Agravante, suspendendo a realização do Bloqueio online Sisbajud, com a consequente liberação dos valores ao Banco Agravante”
.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 268735780).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1041549-61.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
JUCIVANIO DE CARVALHO VIEIRA
, nos seguintes termos:
“Vistos, etc. Ante o teor da certidão última, proceda-se com o bloqueio online no SIBSAJUD do valor do bem conforme TABELA FIPE. Vinculado o valor, conclusos para liberação em favor da parte requerida. Cumpra-se.”
.

Em suas razões recursais (id. 259962668), o Agravante aduz, em síntese, que com a improcedência da ação de busca e apreensão reconhecida por este e. Tribunal os autos retornaram à origem e fora determinado pelo Juiz
a quo
a expedição de mandado de restituição do veículo apreendido em liminar de busca e apreensão.

Contudo, o cumprimento do mandado de restituição não foi possível, diante da informação de que o veículo já não se encontra mais no pátio ao qual havia sido encaminhado após a apreensão, quando então o Juiz
a quo
determinou a restituição do veículo ao réu em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de realização de bloqueio online do valor referido conforme a TABELA FIPE, com a imediata liberação do valor à Agravada.

A Agravada, por sua vez, peticionou nos autos requerendo a imediata realização do bloqueio online do valor de R$ 106.000,87 (cento e seis mil reais e oitenta e sete centavos), pedido este que foi deferido pelo Juiz
a quo
, que determinou o BLOQUEIO SIBSAJUD dos valores informados, nos termos da decisão agravada.

Entretanto, sustenta a Agravante,
“o bloqueio online, bem com a determinação para tal, é nula, visto que não houve a devido início do cumprimento de sentença e não foi oportunizado ao Banco prazo para realização de pagamento voluntário do débito, em total afronta aos artigos 523 e seguintes do CPC”
, razão pela qual o presente agravo foi interposto.

Para tanto, argumenta que
“tal decisão acarreta lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a nulidade da determinação e realização do BLOQUEIO SIBSAJUD referente aos valores apresentados pelo Réu, ante ausência do início do cumprimento de sentença, ausência de vistas ao Autor para manifestar quanto a conversão da ação em perdas e danos, e ausência de prazo legal para o Autor realizar pagamento voluntário”
.

Em resumo, a Agravante sustenta a nulidade do bloqueio online via SISBAJUD, ante a ausência de início do cumprimento de sentença, afronta grave aos artigos 523 e ss. do CPC; violação do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de intimação do Agravante para se manifestar quanto à conversão da ação de busca e apreensão em perdas e danos; ausência de prazo para a realização do pagamento voluntário; ilegalidade da penhora levada a efeito antes do decurso de prazo para pagamento; impossibilidade de restituição do veículo; além de questões afetas à conversão da obrigação em perdas e danos, mormente no que diz respeito ao valor a ser restituído.

Diante desse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e no mérito requer que
“seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão agravada, reconhecendo a NULIDA na constrição realizada na conta bancária do Agravante, suspendendo a realização do Bloqueio online Sisbajud, com a consequente liberação dos valores ao Banco Agravante”
.

Pois bem. Vê-se que
a questão é singela e o recurso comporta provimento
.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da decisão que determinou o bloqueio judicial do valor do veículo, conforme Tabela FIPE, proferida sem oportunizar o pagamento voluntário e o contraditório ao banco Agravante e sem observância do procedimento previsto nos arts. 523 e ss. do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar diante da impossibilidade de devolução do veículo a obrigação se converte em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal e demais Tribunais pátrio, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE extinta nos termos do art. 485, IV do CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES – multa do art. 3º, § 6º do decreto lei 911/69 – extirpada - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo . Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito.
(TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021).

Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Ação de busca e apreensão - Compensação de valores - Sem prestação de contas da venda do veículo - Impossibilidade - Recurso ao qual se dá parcial provimento. 1. Julgada improcedente a busca e apreensão e dada a impossibilidade de restituição do veículo diante da alienação, deve ser realizado o pagamento ao devedor fiduciário do valor correspondente consoante Tabela Fipe, à época da constrição, acrescido de juros e correção monetária. 2. Impossível a compensação de valores entre o valor da Tabela Fipe e eventual saldo devedor quando a instituição financeira deixou de prestar as contas a respeito da alienação extrajudicial do bem. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.21 .148706-1/005 - COMARCA DE UBERABA - 6ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE (S): LEANDRO ROBERTO GABRIEL - AGRAVADO (A)(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AS
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10467394020248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/10/2024)

Pois bem, via de regra, a medida de bloqueio judicial de valores representa uma das formas mais gravosas de constrição patrimonial, motivo pelo qual deve ser adotada apenas quando observados os pressupostos legais e os princípios do devido processo legal.

Desse modo, o ordenamento jurídico, por meio do art. 523 do CPC, estabelece que, antes de qualquer medida coercitiva, deve-se conceder ao devedor a oportunidade de cumprir voluntariamente a obrigação. Tal previsão decorre do princípio da mínima intervenção estatal, que visa evitar a adoção de medidas excessivamente restritivas sem que haja um procedimento adequado e respeitador das garantias fundamentais das partes envolvidas.

No caso em exame, observa-se que a decisão agravada impôs o bloqueio do valor da indenização correspondente ao valor do veículo, contudo sem observar a prévia intimação da parte Agravante para promover o pagamento voluntário na forma e prazo previsto no
caput
do art. 523 do CPC.

Para tanto, compulsando os autos de origem pude verificar que com a baixa definitiva dos autos à comarca de origem foi expedido o mandado de restituição de veículo (id. 174741463 dos autos de origem), cuja tentativa frustrada de cumprimento de diligência se deu no pátio da empresa em que o veículo se encontrava
-
empresa
“LEILOMASTER”
(id. 176722813 dos autos de origem) e não junto ao banco Requerido, ora Agravante.

Logo, não é forçoso dizer que não houve ciência formal do Requerido, ora Agravante, quanto à obrigação de devolução do veículo.

Por sua vez, o MM. Juiz determinou a intimação do Requerido/Agravante, concedendo-lhe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a restituição do veículo e, diante de sua inércia, determinou o bloqueio online no SIBSAJUD do valor do bem conforme TABELA FIPE (id. 177620872 dos autos de origem).

Assim, como bem sustentado pelo Agravante, a determinação de bloqueio Sisbajud foi proferida sem que houvesse a conversão da obrigação em perdas e danos de maneira formalizada e sem a abertura de prazo para pagamento espontâneo, ferindo a previsão legal do art. 523 do CPC.

E essa circunstância constitui afronta direta ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do processo civil brasileiro, que asseguram às partes o direito de influenciar a forma e os termos de decisão que possa lhes causar prejuízo.

Diante desse contexto, considerando as irregularidades apontadas, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de garantir a observância do devido processo legal e das garantias processuais aplicáveis.

Com a ressalva de que,
no caso específico dos autos
não é necessário que se proceda a uma nova intimação do Requerido/Agravante, cabendo apenas a restituição do prazo previsto no caput do art. 523 do CPC, tendo em vista que o princípio da instrumentalidade das formas aliado à economia processual, recomenda o aproveitamento dos atos já praticados, evitando-se a extinção do processo e o reinício do feito, o que causaria custos adicionais e dilação temporal indevida.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para
determinar a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD e reabrir o prazo para pagamento voluntário de 15 (quinze) dias previsto no
caput
do art. 523 do CPC, que se dará a partir da publicação desta decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025